Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. CÔNJUGE MEEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DESCABIMENTO. Os artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, dispõem que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, bem como que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O artigo 2.020, do Código Civil, por sua vez, estabelece a regra relativa ao direito de reembolso das despesas necessárias e úteis realizadas nos bens da herança, sendo certo que, nos termos do artigo 619, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso, as despesas decorrentes do inventário, referentes a reparos realizados para a conservação de imóvel, não podem ser atribuídas ao espólio, porquanto o bem é utilizado exclusivamente pelo cônjuge meeiro, não tendo havido a devida autorização judicial e consulta aos demais interessados para a sua realização.